Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702932-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto contra decisão que deferiu em parte "o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que transfira a parte autora, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pelo Núcleo de Gestão de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para leito de enfermaria oncológica compatível com as suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, em rede privada, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação em unidade contratada e não contratada." Alega o agravante que possui 68 anos e encontra-se internado no Hospital Regional de Santa Maria desde o dia 19/11/2024, onde aguarda transferência para leito com suporte em oncologia clínica, solicitada via SISLEITOS no dia 22/11/2024. Consta nos autos que o paciente tem diagnóstico de neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (de não pequenas células - compatível com adenocarcinoma bem diferenciado), em estágio IV, doença metastática. Além disso, consta que o quadro evoluiu com pneumonia durante a internação (ID 219597430 págs. 3 e 4 dos autos principais). Por fim, o documento de 28/11/2024 (ID 219597431 pág. 10 dos autos principais), indica que o agravante "foi aceito no SISLEITOS e atualmente encontra-se na posição 04 da lista de espera para transferência a leitos da oncologia do IHBDF." É o breve relatório. Tendo em vista os documentos trazidos as circunstâncias verificadas nos autos, defiro a gratuidade de justiça. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. O agravante, idoso, com diagnóstico de neoplasia maligna em estágio IV (grau avançado ou metastático), internado desde o dia 19/11/2024, encontra-se na lista de espera para leito com suporte em oncologia. Constata-se que o atual estado de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, evidenciando que a excessiva espera pode causar dano irreparável, visto que seu diagnóstico é de câncer. Conforme relatórios médicos, uma vez que a situação do agravante é emergencial (ID 219597430 pág. 2), verifica-se a presença do perigo da demora. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado n. 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Destaca-se que o Estado Democrático de Direito não se limita ao direito de voto. Tutela, também, o direito à vida plena, pelo qual esta está intrinsecamente ligado ao direito à saúde. Assim, se o médico diz que é necessária a internação do paciente, cabe ao Estado atender o pedido. É relevante citar ainda que o agravante é pessoa idosa, sendo garantido o acesso à rede de serviços de saúde, com absoluta prioridade, nos termos do art. 3o, caput e §1, inc. VIII, do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003). Além disso, o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei 14.238/2021) prevê como dever do poder público assegurar à pessoa com câncer a plena efetivação do direito à vida e à saúde (art. 5o do Estatuto), o qual será efetivado mediante políticas públicas de modo a garantir, dentre outros, a preservação e a recuperação de sua saúde (art. 11 do Estatuto). Logo, no caso, também vislumbra-se a fumaça do bom direito, de modo que a transferência em comento deve ser realizada imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar do agravante para leito com suporte em oncologia, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito